Tribunal: TJSP
Processo: 1005674-83.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia. Improcedência. Apelação. Arguições preliminares. CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeição. Causa bem solucionada com base nas notas promissórias e no demonstrativo de débito. Desnecessidade de perícia contábil ou de prova oral. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Deficiência de fundamentação não detectada. O fato de a convicção do magistrado sobre

Ementa:
Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia. Improcedência. Apelação. Arguições preliminares. CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeição. Causa bem solucionada com base nas notas promissórias e no demonstrativo de débito. Desnecessidade de perícia contábil ou de prova oral. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Deficiência de fundamentação não detectada. O fato de a convicção do magistrado sobre determinado tema divergir do posicionamento jurídico do recorrente não é o suficiente a ensejar a nulidade do quanto decidido. INÉPCIA DA INICIAL. Planilha referente aos débitos que não teria preenchido os requisitos legais. Alegação que beira a má-fé. Atualização do montante perseguido até agosto de 2015. Demanda executiva ajuizada em 08 de setembro de 2015. Ausência de prejuízo. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. Impugnação dos juros remuneratórios, bem como dos juros de mora. Juros remuneratórios que, em se tratando de crédito de natureza rural, não podem ultrapassar 12% ao ano. Juros moratórios que somente podem ser previstos no patamar de 1% ao ano. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Exequente, entretanto, que exigiu juros moratórios superiores ao limite imposto. Limitação da incidência dos juros de mora ao patamar legal. Sentença parcialmente reformada. Preliminares rechaçadas. Recurso, no mérito, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005674-83.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
HELENA DE CASTRO TOSTES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CRISTINA
LEIRA DE CASTRO TOSTES (JUSTIÇA GRATUITA) e EDGARD CASTRO
TOSTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS
PEQUENOS
EMPRESÁRIOS
MICROEMPRESÁRIOS
E
MICROEMPREENDEDORES SICOOB CREDICOONAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1005674-83.2017.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: HELENA DE CASTRO TOSTES, EDGARD CASTRO TOSTES e MARIA
CRISTINA LEIRA DE CASTRO TOSTES
APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
SICOOB
CREDICOONAI
VOTO N. 11.048
Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia. Improcedência. Apelação. Arguições preliminares.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeição. Causa bem
solucionada com base nas notas promissórias e no
demonstrativo de débito. Desnecessidade de perícia contábil
ou de prova oral. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. Deficiência de fundamentação não
detectada. O fato de a convicção do magistrado sobre
determinado tema divergir do posicionamento jurídico do
recorrente não é o suficiente a ensejar a nulidade do quanto
decidido. INÉPCIA DA INICIAL. Planilha referente aos
débitos que não teria preenchido os requisitos legais.
Alegação que beira a má-fé. Atualização do montante
perseguido até agosto de 2015. Demanda executiva ajuizada
em 08 de setembro de 2015. Ausência de prejuízo.
PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. Impugnação
dos juros remuneratórios, bem como dos juros de mora.
Juros remuneratórios que, em se tratando de crédito de
natureza rural, não podem ultrapassar 12% ao ano. Juros
moratórios que somente podem ser previstos no patamar de
1% ao ano. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Exequente,
entretanto,
que
exigiu
juros
moratórios
superiores ao limite imposto. Limitação da incidência dos
juros de mora ao patamar legal. Sentença parcialmente
reformada. Preliminares rechaçadas. Recurso, no mérito,
parcialmente provido.
HELENA DE CASTRO TOSTES, EDGARD CASTRO TOSTES e MARIA
CRISTINA LEIRA DE CASTRO TOSTES opuseram embargos à execução movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
3
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB CREDICOONAI.
O douto Juízo a quo julgou improcedente o pedido e condenou os
vencidos a enfrentar as despesas processuais e os honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, ressalvada a gratuidade
concedida.
Os embargantes apelam às fls. 621/678. Preliminarmente, alegam:
(i) cerceamento de defesa ante o interesse em perícia contábil e realização de prova
oral; (ii) nulidade da r. sentença em virtude de falta de fundamentação; (iii) inépcia
da inicial ante a deficiência da planilha de débitos apresentada, haja vista que não
se encontra atualizada de acordo com a data da propositura da demanda. No
mérito, reafirmam a cobrança de encargos abusivos, notadamente juros
remuneratórios e os juros de mora.
Requerem a reforma da r. sentença a fim de que seja extinta a
execução.
Contrarrazões às fls. 730/758.
É o relatório.
HELENA DE CASTRO TOSTES, em 14.11.2014, emitiu notas
promissórias em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

SICOOB CREDICOONAI, com vencimento em 05.01.2015, representativas de dívidas
que totalizaram o valor de R$ 1.826.087,81. O título foi garantido por aval prestado
por EDGARD CASTRO TOSTES e MARIA CRISTINA LEIRA DE CASTRO TOSTES (fls.
207/212).
Ante o inadimplemento, a Cooperativa promoveu execução,
exigindo crédito no valor atualizado de R$ 2.118.543,30.
A executada e os avalistas foram citados e opuseram embargos, os
quais foram julgados improcedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
4
Inicialmente, não se entrevê cerceamento de defesa.
A dilação probatória era desnecessária, pois o mérito foi
solucionado de tal sorte que a perícia contábil ou a produção de prova oral, se
eventualmente produzidas, não poderiam alterar o seu desfecho.
Não se pode perder de vista que ao juiz, na qualidade de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas
que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual,
ao constatar a inutilidade de diligências requeridas, deve indeferi-las, evitando,
assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega da tutela
jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para
o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
julgado em 23.02.10).
Na espécie, tem-se por dispensável a perícia contábil, pois o
exame do acervo documental, notadamente as notas promissórias e o
demonstrativo de débito (fls. 165 e 207/213), são suficientes para propiciar a justa
solução da causa, evitando a morosidade e o dispêndio inerentes à prova técnica.
De igual sorte, destaca-se que não existe nenhuma irregularidade
na r. sentença vergastada capaz de ensejar a sua anulação.
Ao contrário do que os recorrentes sustentam, o nobre Juízo de
piso pronunciou-se sobre todas as preliminares deduzidas nos embargos à execução
e adentrou no mérito das questões levantadas pelos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
5
Tendo o douto Magistrado analisado minuciosamente todas as
matérias suscitadas, o fato de haver divergido do posicionamento jurídico dos
apelantes não é o suficiente para ensejar a nulidade do julgado.
Por fim, a alegação de inépcia da inicial em virtude da ausência de
preenchimento dos requisitos necessários à planilha de débitos.
Ora, não há prejuízo algum no fato de a planilha apresentada
referente ao montante perseguido estar atualizada até agosto de 2015. Afinal, a
ação foi proposta no início do mês seguinte, mais precisamente em 08.09.2015.
Assim, não há que se falar em ausência de preenchimento dos requisitos exigidos
pelo artigo 614, inciso II, do CPC/73, vigente à época da distribuição da execução.
Concluídas tais digressões, vai-se a mérito recursal.
No mérito, o recurso é provido em parte.
As partes, por contratações anteriores, formalizaram diversas
notas promissórias de natureza decorrente de crédito rural.
Os embargantes, por sua vez, pleiteiam a nulidade dos títulos
objeto de execução, uma vez que emitidos para consolidar e liquidas débitos
anteriores. No entanto, a despeito da referida alegação, verifica-se que as notas
promissórias executadas são hígidas, a despeito da divergência quanto aos encargos
exigidos.
Em que pese a versão de que as notas emitidas decorrem de
“proposta de desconto de títulos”, a cooperativa embargada não comprova essa
tese. Por outro lado, os embargantes trouxeram aos autos contratos evidenciando
que os títulos emitidos tem, como origem, cédula de crédito rural (fls. 8 e 309/321).
Ora, havendo relação entre os litigantes embasada em crédito
rural, não há como admitir-se que os débitos dela decorrentes venham a ser
exigidos pro meio de notas promissórias com encargos acima de 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
6
Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
IREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA DE 12% AO
ANO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PARA 2%. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7-STJ. 1. Com o advento do Decreto-lei
167/1967, que confere disciplina especial às cédulas de crédito
rural, ficou afastada a incidência da Lei de Usura, desde que o
Conselho Monetário Nacional fixe as taxas de juros, circunstância
que
o
recorrente
não
logrou
demostrar,
aplicando-se,
consequentemente, o art. 10, 'caput', do Decreto 22.626/1933,
devendo ser reduzidos para 12% ao ano. [...] Agravo regimental a
que se nega provimento” (cf. STJ, AgRg no REsp. n. 1169384 SP
2009/0237387-0, 4a Turma, j. 26.05.2015, DJe de 03.06.2015).
Confira-se, ainda, precedente desta Corte envolvendo os
apelantes:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL.
Sentença Improcedência. Apelação. Preliminar de cerceamento
afastada. Desnecessidade de serem produzidas as provas oral e
pericial. Provas que não servem para se alcançar nenhum
resultado prático nos autos. Nulidade não caracterizada.
Cerceamento à defesa afastado. Mérito. Contratações anteriores
decorrentes de crédito rural. Notas promissórias que embasam a
execução que serviram para quitar débitos anteriores. Títulos que
não representam simples promessa de pagamento, mas,
renegociação do crédito rural. Vinculação do débito ao crédito
rural. Títulos que, contudo, não podem ser anulados. Decotação
dos juros remuneratórios, que devem ser exigidos na base de 12%
ao ano. Julgado do STJ. Irregularidade na cobrança dos juros que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
7
não leva à nulidade da execução. Liquidação por cálculo do
contador. Decotação dos juros abusivos. Embargos julgados
parcialmente procedentes. Sucumbência dos embargantes e, em
parte, da embargada. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação
Cível 1000653-02.2016.8.26.0300; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018);
Diante disso, os juros a serem exigidos pela cooperativa
embargada não podem ultrapassar o percentual de 12% ao ano.
Ainda, a respeito dos juros moratórios, nos termos do art. 5o,
parágrafo único do Dec.-Lei n. 167/67, “em caso de mora, a taxa de juros constante
da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano. E, pelo teor do art. 71, na
redação vigente ao tempo da emissão do título, “Em caso de cobrança em processo
contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural,
da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela
multa de 10% (dez por cento) sôbre o principal e acessórios em débito, devida a
partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou
de habilitação de crédito”.
Portanto, as partes poderiam avençar unicamente juros
moratórios de um por cento ao ano e multa de dez por cento.
Diante disso, é de rigor a redução dos juros moratórios à taxa de
1% ao ano.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“Embargos à execução de título extrajudicial,
fundada em cédula rural pignoratícia, cédula rural hipotecária e
cédula de crédito bancário. Cédula de crédito bancário A cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
8
de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art.
784, XII, do CPC/2015, arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004 e súmula
14 do TJSP Jurisprudência pacificada pelo STJ sob o rito dos recursos
repetitivos
Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade

Inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ
Sentença mantida

Recurso negado. Juros remuneratórios Cédula rural hipotecária
no 58946-2 Aplicação de legislação especial - Limitação dos juros
contratuais a 12% ao ano
Impossibilidade de incidência de juros
acima de 12% ao ano, sem comprovação da respectiva autorização
pelo CMN Hipótese em que os juros foram ajustados em 22,42% ao
ano, devendo, no entanto, limitar-se a 12% ao ano

Descaracterização da mora O reconhecimento da abusividade nos
encargos
exigidos
no
período
de
normalidade
contratual
descaracteriza a mora Entendimento consolidado pelo STJ, sob o
rito de recursos repetitivos
Mora creditoris não configurada

Recurso provido. Juros moratórios Cédula rural pignoratícia no
587226-1 - Nas operações de crédito rural, a instituição financeira
está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros
remuneratórios prevista no contrato, observado o limite legal de 12%
ao ano, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora Inteligência
do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67 Precedentes
do STJ Hipótese em que os juros moratórios foram ajustados em
1,68% ao ano, devendo, no entanto, limitar-se a 1% ao ano - Recurso
provido. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1010740-33.2019.8.26.0196; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro:
22/07/2020);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato cooperativo de
financiamento rural. Duplicata e notas promissórias. Duplicata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
9
acompanhada de instrumento de protesto, cópia das notas fiscais e
canhotos assinados comprovando a entrega de mercadorias.
Requisitos necessários e suficientes ao manejo da ação executiva.
Excesso de execução. Juros remuneratórios. Limitação a 12% ao ano.
Encargos do inadimplemento. Observância do disposto no art. 5o,
parágrafo único, do Decreto-lei n. 167/67. Juros remuneratórios do
período de normalidade contratual, elevados de juros de mora de 1%
ao ano. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000505-83.2019.8.26.0300; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento:
12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)
Logo, reforma-se a r. sentença apenas para reduzir a incidência de
juros moratórios ao patamar de um por cento ao ano e os juros remuneratórios ao
percentual de 12% ao ano.
Considerando-se a sucumbência recíproca, os embargantes arcarão
com 50% das custas e despesas processuais, ao passo que o réu, será responsável
pelo pagamento dos 50% restantes. No tocante aos honorários advocatícios, o autor
deverá pagar ao patrono do réu o equivalente a 10% sobre o valor do débito, e o
requerido deverá pagar ao patrono do autor 10% sobre a citada base de cálculo.
Ante o parcial provimento do recurso, não são arbitrados
honorários recursais.
Ressalta-se que a matéria devolvida encontra-se prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superadas as arguições preliminares, no mérito
dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-83.2017.8.26.0506 -Voto no
10
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora